Tribunal: TJDFT
Processo: 0781997-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Tributário. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material inexistentes. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a recurso inominado, reformando a sentença que julgou procedentes os pedidos, com fundamento na ocorrência de tributação na renúncia de direitos de herança em favor de uma das herdeiras.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material que justifique a alteração do julgado que restou decidido por ocasião do julgamento do recurso inominado.
III. Razões de decidir
3. A contradição apontada nos embargos de declaração não ocorre e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque o juiz do inventário não é autoridade competente para definir o fato gerador do ITCMD. A própria narrativa da peça inicial é no sentido de que houve renúncia translativa dos herdeiros, o que implica em prévia aceitação da renúncia, como também da doação da viúva em favor da parte autora (69769127 - Pág. 4), o que à luz da legislação distrital implica no pagamento do imposto devido.
4. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
5. Embargos conhecidos e rejeitados.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/1995, art. 48; CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.